Tribunal: TJES
Processo: 5009456-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009456-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENEAS SCHULZ TAVARES
AGRAVADO: ABRAÃO CARLOS VERDIN FILHO E OUTROS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009456-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ENÉAS SCHULZ TAVAVES

AGRAVADOS: ABRÃO CARLOS VERDIN FILHO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ENÉAS SCHULZ TAVAVES
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 3420695, proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que, nos autos da
ação de inventário
de bens deixado por GENIR PLASTER VERDIN (processo nº 5003061-68.2022.8.08.0014),

reconheceu a ilegitimidade do agravante para vindicar a sua habilitação como herdeiro nos referidos autos.

Nas razões apresentadas no ID 3420694, o agravante aduz, em síntese, que: (i) a r. decisão objurgada
“
atropelou a Ordem Hereditária no que diz respeito à Classe de Herdeiros Legítimos, uma vez que ao excluir o agravante da ordem hereditária, o Juizo ‘a quo’, cometeu arbitrariedade no seu direito”;
e (ii)
“o Juizo ‘a quo’ ao tomar a decisão de excluir o agravante da relação de herdeiros, ignorou não observando nitidamente o regime de comunhão de bens entre o agravante e a de cujus, na data de 14 de dezembro de 1977 – ANTES DA VIGENCIA DA LEI 6.515/77, sem ter realizado pacto nupcial”
.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão objurgada, até ulterior pronunciamento final deste recurso. No mérito, pugna pela reforma do pronunciamento vergastado e a consequente inclusão do recorrente no rol de herdeiros nos autos de origem.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no ID 3638901.

Os agravados, em sede de contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID 3661901).

De início, calha acentuar que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

_________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ultrapassada essa premissa, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa, utilizando-se, basicamente, do relatório lançado na decisão objurgada.

Trata-se, na origem, de ação de inventário dos bens deixados por GENI PLASTER VERDIN, falecida em 26 de fevereiro de 2022.

Consoante se extrai da certidão de óbito acostada aos autos, a
de cujus
possuía 7 (sete) filhos, sendo dois deles já falecidos à época de sua morte.

Por meio da petição de ID 14763021 dos autos de origem,
ENÉAS SCHULZ TAVARES
, ora agravante e cônjuge de Marlene Vilma Verdin Tavares, uma das filhas pré-mortas da inventariada, requereu sua habilitação, sob o argumento de possuir qualidade de herdeiro legítimo por representação, pois era casado em regime de comunhão de bens.

Após a emenda à inicial, o juízo
a quo
nomeou DEOMAR SÉRGIO PLASTER VERDIN como inventariante, sendo que, logo após, foram apresentadas as primeiras declarações (petição de ID 16224844).

O inventariante também se manifestou na petição de ID 16224850, requerendo o indeferimento do pedido de habilitação do agravante como herdeiro.

Na sequência, a MMª Juíza de 1º Grau proferiu a decisão guerreada, oportunidade em que reconheceu a ilegitimidade do recorrente para vindicar a sua habilitação como herdeiro nos autos de origem.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se o viúvo de herdeira pré-morta é herdeiro de sua sogra. Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

O direito sucessório possibilita que os descendentes do pré-morto, exercendo o direito de representação, se habilitem e recebam a quota-parte que o falecido receberia acaso vivo estivesse.

Transcrevo abaixo os artigos do Código Civil que tratam sobre o tema:

Art. 1.851. Dá-se o direito de representação, quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos sucederia, se vivo fosse.

Art. 1.852. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente.

Art. 1.853. Na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrerem.

Art. 1.854. Os representantes só podem herdar, como tais, o que herdaria o representado, se vivo fosse.

Art. 1.855. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes.

Art. 1.856. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra.

Diante dos dispositivos acima referenciados, o direito de representação é assegurado apenas aos descendentes, não havendo na lei qualquer menção quanto à possibilidade do (a) viúvo (a) representar o cônjuge falecido; e, em se tratando de um direito excepcional, não há, a meu sentir, possibilidade do intérprete da lei e, notadamente, do seu aplicador, dar-lhe um alcance ou uma extensão maior do que a que lhe foi dada pelo legislador.

Ademais, impossível desprezar o fato de que, por força do art. 1.571, I, do Código Civil, uma sociedade conjugal se extingue com a morte de um dos cônjuges, em razão do que injustificável seria atribuir-se ao (à) viúvo (a) o direito de representação no que tange à herança de sua sogra.

No caso vertente, tem-se que a Srª. Marlene Vilma Verdin Tavares, um dos sete filhos e herdeiros de GENI PLASTER VERDIN, faleceu em 09/12/2019, ao passo que a sua genitora, por sua vez, morreu posteriormente, mais precisamente aos 26/02/2022. Extrai-se dos autos, portanto, que à época do falecimento da inventariada, uma de suas filhas já havia falecido.

E é nesse passo, por ditar a lei a excepcionalidade do direito de representação e a extinção da sociedade conjugal em razão do falecimento de um dos cônjuges, que concluo, ao menos em sede de cognição sumária, que apenas os filhos da herdeira pré-morta Marlene é que se pode atribuir o direito de representação nos autos do inventário, e não o seu esposo, independentemente do regime de bens que regrava o casamento deles.

Assim, na hipótese em que a sogra tenha morrido depois da esposa, o viúvo desta não tem o direito à herança daquela, isso em razão da extinção ou dissolução do vínculo conjugal antes do próprio surgimento da herança.

O viúvo, ora agravante, tinha direito sucessório aos bens deixados pela esposa no momento do óbito desta, não tendo direito de representação à herança gerada pelo posterior falecimento de sua sogra.

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DAS SUCESSÕES - PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO DA VIÚVA POR REPRESENTAÇÃO DO FILHO PRÉMORTO DOS FALECIDOS - INVIABILIDADE - REPRESENTAÇÃO QUE SOMENTE APROVEITA AOS DESCENDENTES (...) RECURSO PROVIDO.
1. O direito de representação é exceção prevista nos arts. 1.851 e ss. do Código Civil, que se restringe aos descendentes do falecido. 2. É inviável a habilitação de viúva por representação do filho pré-morto dos falecidos, porquanto não a aproveita a regra da representação
. (AI n° 1.0024.02.676700-4/002, 6ª CCív/TJMG, relª. Des.ª Sandra Fonseca, DJ 7/4/2015 - ementa parcial)

______________________

A sucessão por representação se faz em linha reta e não envolve o cônjuge do representado. O direito de representação existe em linha reta descendente, herdando os filhos do herdeiro pré-morto tal como herdaria o representado se vivo estivesse
. (AI n° 1.0398.09.014610-9/001, 7ª CCív/TJMG, rel. Des. Wander Marotta, DJ 17/12/2009 - ementa parcial)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
O marido de filha pré-morta da autora da herança não tem legitimidade para propor a abertura do seu inventário. Inexiste direito de representação por parte do marido do herdeiro pré-morto. Caso em que a sentença de extinç
ão do processo, sem resolução do mérito, por falta de legitimidade do requerente está correta
. NEGARAM PROVIMENTO.(Apelação Cível, Nº 70073729089, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 17-08-2017)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE VIÚVO NA CONDIÇÃO DE HERDEIRO DA SOGRA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. No caso, o agravante, genro da inventariada, não é seu herdeiro, sendo descabida a pretensão de representar sua esposa ou seu filho (filha e neto da aut
ora de herança), que faleceram anteriormente à inventariada. Inexistência de direito de representação na linha dos ascendentes. Manutenção da decisão agravada
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70059208504, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 05-06-2014)

Com efeito, com base nesses fundamentos, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

Destaco, ainda, que, ao contrário do que pleiteado pelos patronos dos agravados, não há que se falar em condenação do agravante, neste recurso de agravo de instrumento, em honorários advocatícios sucumbenciais, a teor da jurisprudência pátria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – NÃO CABIMENTO QUANDO INEXISTE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Descabe a condenação de honorários de advogado em agravo de instrumento
. (TJMT - N.U 1013871-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Por fim, para o reconhecimento da litigância de má-fé (CPC, art. 80, incisos I a VII) é necessária a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual.

Deste juízo cito precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APONTADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
A má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso
. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1156879/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 06/04/2018)

_____________________

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...]
III - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo
. Precedente do Supremo Tribunal Federal. IV - Embargos de declaração rejeitados”. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1122170/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 26/03/2018)

Destarte, ausente o dolo ou a culpa grave, bem como a demonstração do efetivo prejuízo à parte, é indevida a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009456-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ENÉAS SCHULZ TAVAVES

AGRAVADOS: ABRÃO CARLOS VERDIN FILHO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO DE VIÚVO NA CONDIÇÃO DE HERDEIRO DA SOGRA – DIREITO DE REPRESENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito sucessório possibilita que os descendentes do pré-morto, exercendo o direito de representação, se habilitem e recebam a quota-parte que o falecido receberia acaso vivo estivesse.

2. Diante dos dispositivos previstos nos arts. 1.851 a 1.856 do Código Civil, o direito de representação é assegurado apenas aos descendentes, não havendo na lei qualquer menção quanto à possibilidade do (a) viúvo (a) representar o cônjuge falecido; e, em se tratando de um direito excepcional, não há, a meu sentir, possibilidade do intérprete da lei e, notadamente, do seu aplicador, dar-lhe um alcance ou uma extensão maior do que a que lhe foi dada pelo legislador.

3. Ademais, impossível desprezar o fato de que, por força do art. 1.571, I, do Código Civil, uma sociedade conjugal se extingue com a morte de um dos cônjuges, em razão do que injustificável seria atribuir-se ao (à) viúvo (a) o direito de representação no que tange à herança de sua sogra.

4. Destaco, ainda, que, ao contrário do que pleiteado pelos patronos dos agravados, não há que se falar em condenação do agravante, neste recurso de agravo de instrumento, em honorários advocatícios sucumbenciais, a teor da jurisprudência pátria.

5. Por fim, para o reconhecimento da litigância de má-fé (CPC, art. 80, incisos I a VII) é necessária a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.